Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PARTILHA DE DÍVIDA DE MEI CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. DIVISÃO CABÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou o divórcio, determinou a partilha parcial de veículo adquirido na constância do casamento, rejeitou a partilha de dívida fiscal vinculada à atividade empresarial do réu e fixou alimentos transitórios em favor da autora, no valor correspondente a 30% do salário-mínimo, pelo prazo de 12 meses.
2. O réu busca a reforma da sentença para excluir ou reduzir os alimentos e para determinar a partilha da dívida fiscal decorrente de sua microempresa individual, contraída entre 2020 e 2023. A autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção dos alimentos fixados em favor da ex cônjuge, inclusive quanto ao quantum; e (ii) verificar se a dívida fiscal constituída durante o casamento deve ser partilhada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos entre ex cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CCB, sendo devidos apenas quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade econômica do alimentante.
5. A prova dos autos demonstra que a autora se dedicou ao lar e aos filhos, e o réu não comprovou a alegada redução substancial de sua capacidade financeira, apresentando extratos bancários parciais que não afastam as movimentações relevantes constatadas pelo Juízo de origem.
6. A ausência de registro profissional na CTPS não afasta, por si, a possibilidade de exercício de atividade remunerada como microempreendedor individual ou motorista de aplicativo, razão pela qual não se desconstitui a análise da capacidade contributiva realizada na sentença.
7. Quanto à dívida fiscal do réu, comprovada a constituição entre 2020 e 2023 – período em que o casal vivia sob o regime de comunhão parcial – aplica-se a presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento, inclusive aquelas oriundas de atividade empresarial individual, reverteram em favor da família (arts. 1.658 e 1.660, I, do CCB).
8. Incumbe à parte que se opõe à partilha comprovar que o passivo foi assumido em benefício exclusivo do outro cônjuge, ônus do qual a autora não se desincumbiu.
9. Impõe-se, portanto, a inclusão da dívida fiscal na partilha, em partes iguais. Redistribui-se o ônus sucumbencial, atribuindo-se 70% ao réu e 30% à autora, observada a gratuidade de justiça concedida a ambos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a partilha igualitária da dívida fiscal no valor de R$ 2.320,51, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos entre ex cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, devendo ser mantidos quando demonstrada a necessidade do alimentando e não comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante.” “2. As dívidas contraídas por microempreendedor individual durante o casamento, no regime de comunhão parcial, presumem-se revertidas em favor da família, impondo-se sua partilha salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 1.658, 1.660, I, 1.694 e 1.695; CPC, art. 373, incs. I e II; CPC, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0707850 46.2024.8.07.0004, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 5/2/2025, DJe 10/2/2025. TJDFT, APC n. 0704919 56.2023.8.07.0020, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/3/2025, DJe 26/3/2025. TJDFT, APC n. 0714168 12.2019.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/7/2025, DJe 12/8/2025.